Tribunal: TJSP
Processo: 0007127-24.2008.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Improbidade administrativa – Ministério Público que é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, de acordo com a lei e com a orientação do STF – Aplicação da LIA aos agentes políticos, considerados agente públicos – Penalidades prevista que podem ser aplicadas, independentemente de outras sanções (penais, civis e administrativas, previstas em outras leis) – Alegação de aplicação da

Ementa:
Improbidade administrativa – Ministério Público que é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, de acordo com a lei e com a orientação do STF – Aplicação da LIA aos agentes políticos, considerados agente públicos – Penalidades prevista que podem ser aplicadas, independentemente de outras sanções (penais, civis e administrativas, previstas em outras leis) – Alegação de aplicação da teoria das ações neutras e do princípio da confiança – Inadmissibilidade, pois o chefe do executivo não pode se furtar às suas responsabilidades, alegando confiança nos pareceres apresentados pela área jurídica e seus secretários – Obrigação de observar o cumprimento dos princípios administrativos e controlar as subvenções concedidas – Caso em que as irregularidades eram inúmeras e foram chanceladas pelo prefeito – Penas bem aplicadas, de acordo com a lei e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualidade – Recurso improvido.